Tribunal: TJDFT
Processo: 0733160-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733160-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: PAULO ROBERTO FREITAS FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que determinou a emenda à petição inicial. Intime-se o agravante com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento na medida em que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator